Tribunal: TJDFT
Processo: 0723714-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.
3. Em ação versando sobre acidente de consumo é desnecessária a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor, a quem incumbe demonstrar a configuração das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 do CDC.
4. Embargos declaratórios não providos.